Tribunal: TJPA
Processo: 0104210-82.2015.8.14.0076
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0104210-82.2015.8.14.0076

RECORRENTE: EDSON LUIZ SILVA GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ADMISSÃO PARCIAL DO DISPARO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ERRO NA EXECUÇÃO (ART. 73 DO CP). TESES DEFENSIVAS NÃO MANIFESTAS. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES

contra decisão da Vara Única da Comarca de Acará que pronunciou o recorrente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), por disparos de arma de fogo que atingiram a vítima na região abdominal e no braço, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.

A defesa sustenta ausência de animus necandi e insuficiência de indícios de autoria, pleiteando impronúncia com fundamento no art. 414 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia, bem como se a alegação de ausência de dolo homicida autoriza a impronúncia ou desclassificação nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo vedado exame aprofundado do mérito.

5.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Laudo de Lesão Corporal, que atesta ferimentos por projéteis de arma de fogo em regiões corporais sensíveis, com potencial risco à vida, corroborando a narrativa acusatória.

6.

Quanto à autoria, os elementos judicializados revelam coerência entre os depoimentos da vítima, da testemunha presencial e a admissão parcial do próprio acusado, que reconheceu ter se munido de arma de fogo, perseguido desafeto e efetuado disparo que atingiu a ofendida.

7.

A alegação de que a vítima não seria o alvo pretendido configura, em tese, erro na execução (art. 73 do CP), circunstância que não exclui o dolo homicida nem afasta, de plano, a competência do Tribunal do Júri.

8.

A tese de ausência de animus necandi ou de disparo acidental não se apresenta de forma inequívoca e incontroversa, demandando valoração aprofundada da prova, providência reservada ao Conselho de Sentença.

9.

A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, hipótese não verificada.

10.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, havendo lastro mínimo que justifica sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto ao dolo ou à responsabilidade penal.

2.

A alegação de ausência de animus necandi, quando dependente de valoração aprofundada da prova, deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

3.

O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 73 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 395, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra ELENILDA BATISTA DO NASCIMENTO PALMEIRA.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado sob a imputação de que, no dia 27 de junho de 2015, no Ramal da Vera Cruz, zona rural do município de Acará, teria efetuado disparos de arma de fogo que atingiram a vítima na região abdominal e no braço direito, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após regular instrução processual, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia, o que foi acolhido pelo Juízo de origem.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a ausência de animus necandi e a insuficiência de indícios de autoria, requerendo a impronúncia com fundamento no
art. 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput,
do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme prevê o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal constante dos autos, o qual atesta que a vítima ELENILDA BATISTA DO NASCIMENTO PALMEIRA sofreu ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo, atingindo-lhe a região abdominal e o membro superior, lesões estas compatíveis com ação pérfuro-contundente. O documento pericial descreve as características das lesões, sua natureza e potencialidade lesiva, evidenciando que os disparos incidiram em região corporal sensível, com risco concreto à vida, circunstância que se harmoniza com a narrativa acusatória. A materialidade, portanto, não se sustenta apenas em relatos testemunhais, mas encontra respaldo técnico-científico produzido sob a égide do contraditório diferido, posteriormente corroborado pela prova judicializada, formando um conjunto probatório coerente e apto a satisfazer o requisito previsto no
art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à autoria, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório revelam um encadeamento lógico consistente que aponta, em juízo de probabilidade, para a participação do recorrente na prática delitiva. A vítima afirmou, em juízo, que foi atingida por disparo proveniente da direção da via pública no momento em que abriu a porta de sua residência para prestar auxílio a pessoa que pedia socorro. A testemunha presencial confirmou a dinâmica dos fatos, descrevendo a perseguição realizada pelo acusado e o disparo que teria sido efetuado instantes após a vítima surgir na entrada da casa. Soma-se a isso o interrogatório do próprio réu, que admitiu ter se munido de arma de fogo previamente guardada nas proximidades do local, ter perseguido o indivíduo com quem mantinha desentendimento e ter efetuado o disparo que culminou no atingimento da ofendida, ainda que alegue não ter sido ela o alvo pretendido.

Essa admissão parcial, longe de afastar os indícios de autoria, reforça-os, pois confirma a realização do disparo e a dinâmica essencial descrita na denúncia. O conjunto probatório judicializado, portanto, revela-se convergente quanto à conduta de atirar em contexto de perseguição, não se tratando de mera suposição ou conjectura, mas de narrativa amparada em declarações harmônicas entre si e corroboradas pelo resultado pericial.

Ademais, a alegação defensiva de ausência de animus necandi não se mostra apta, nesta fase processual, a afastar a pronúncia. O fato de a vítima atingida não ser o alvo originalmente pretendido configura hipótese de erro na execução, prevista no art. 73 do Código Penal, que não exclui a imputação.

No tocante à tese de que o disparo teria ocorrido de forma acidental ou no contexto de defesa de terceiro, observa-se que tal versão não se apresenta de forma clara, incontroversa e irrefutável a ponto de autorizar a impronúncia. Ao contrário, a própria narrativa do acusado revela que houve prévia obtenção de arma de fogo e perseguição, circunstâncias que afastam, nesta etapa, o reconhecimento inequívoco de causa excludente de ilicitude.

Cumpre destacar que a impronúncia somente é cabível quando inexistirem prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, o que não se verifica no presente caso.

Quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que não são manifestamente improcedentes. O contexto fático delineado nos autos indica, em juízo de admissibilidade, possível desproporcionalidade da reação e utilização de arma de fogo contra vítima desarmada, circunstâncias que devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de ausência de
animus necandi
, da caracterização do motivo fútil, do emprego de recurso que dificultou a defesa e de outras circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
.
2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

Assim, presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das teses defensivas relativas ao elemento subjetivo e às circunstâncias qualificadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026